Tribunal: TJPA
Processo: 0023047-12.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023047-12.2014.8.14.0401

APELANTE: GEOVANDRO CABRAL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
ART. 12, DA LEI nº 10.826/2003
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. TESE IMPROCEDENTE.
Autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo devidamente provado, tanto pelo depoimento dos policiais militares que procederam a prisão do acusado, quanto pelo depoimento do próprio denunciado, que confessou a autoria do crime em questão.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENA, PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA. POSSIBILIDADE.
Circunstância judicial do comportamento da vítima valorada de forma equivocada pelo juízo a quo. Pena base redefinida, assim como a pena final, levando-se em consideração o enunciado sumular nº 18 deste e. Tribunal de Justiça Paraense.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Geovandro Cabral dos Santos
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou
à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 12, da Lei nº 10.826/2003

devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Narra a denúncia presente à ID
6253543
, que
no dia 25/11/2014, policiais militares, em serviço na Seccional da Sacramenta, tomaram conhecimento por uma Senhora que o denunciado a ameaçava com uma arma de fogo, tendo sido inclusive informado o endereço do acusado, sendo que, em diligência, os policiais foram ao local indicado e lá chegando, encontraram a esposa do acusado, que lhes franqueou entrada na residência, na qual fizeram revista e encontraram, em uma gaveta de cômoda, um revolver, de marca Taurus Special, calibre .328, numeração 20841062 e mais três munições intactas, sendo então o acusado conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos legais.

Após recebimento de denúncia, o denunciado não foi encontrado para que fosse devidamente citado, tendo sido então procedida citação via editalícia, pelo juízo da causa, sendo suspenso o processo e o prazo prescricional na data de 28/07/2015, conforme ID 6253558, pág. 04.

Na data de 15/02/2019 o acusado foi citado pessoalmente, conforme ID 6253566, pág. 06, retomando-se então o curso do processo e o prazo prescricional.

Após devidamente instruído o feito o denunciado foi condenado como incurso nos termos do art. 12, da Lei 10.826/2003.

Em razões recursais, ID 12415522,
requer a defesa a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas a autoria delitiva, com aplicação do princípio in dubio pro reo.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal do recorrente.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso manejado, tão somente para reanálise da pena base do apelante.

É o relatório.

Cabe ressaltar que
apesar do magistrado a quo ter imposto pena de reclusão na sentença recorrida, o crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 possui somente pena de detenção, motivo este que desnecessário se faz encaminhar os autos à douta revisão, nos termos legais.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas a autoria delitiva, com aplicação do princípio in dubio pro reo.

N
o que tange a pretendida absolvição do apelante
por entender a defesa que inexiste nos autos provas sobre a autoria delitiva,
vejo que esta tese se mostrou desprovida de fundamento
, já que demonstrado de forma clara, por tudo que consta no processo, que o denunciado foi realmente o autor do crime em questão,
senão vejamos
:

O denunciado,

GEOVANDRO CABRAL DOS SANTOS, confessou em juízo o crime em questão, esclarecendo que
estaria mesmo em posse da arma encontrada em sua residência, no entanto, afirma que a propriedade era de outra pessoa de nome Denilson
e que este havia lhe dado a arma para guardar quando passou em frente da casa do denunciado e que a arma estava municiada; que conheceu Denilson quando os dois estavam presos.

O depoimento do réu prestado em juízo corroborou os depoimentos das testemunhas prestados ainda na fase inquisitiva, confirmando a autoria delitiva pelo crime descrito no art.
12, da Lei nº 10.826/2003, não existindo razão para qualquer pretensão absolutória, já que o crime em questão e de mera conduta, que se consuma independentemente de qualquer resultado naturalístico.

A confissão judicial, na presença de Defensor, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais, que tornem duvidoso seu valor, de maneira que, por aqui, não havendo elementos que contrariem as palavras do réu e sendo a infração de perigo abstrato, ou seja, como o simples fato do agente portar a arma sem autorização legal, já caracteriza o crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03, não se podendo se falar absolvição por dúvida existente, já que dúvida não há nos autos.

2 – DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal do recorrente.

O delito praticado pelo apelante, descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03, possui pena de detenção, em abstrato, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa
.

A dosimetria procedida pelo juízo a quo se deu nos seguintes termos, ID 6253576
:

“Passo a dosimetria da pena, com escopo nos artigos 59 e 68, do CPB.

Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

O réu apresenta outros antecedentes criminais, inclusive com condenação por violação as normas contidas no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP, perante o Juízo da 7ª. Vara Criminal desta Capital de Belém-Pa, decisão lavrada em 07 de outubro de 2014, com trânsito em julgado no dia 26/07/2016. portanto, não reincidente.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do réu, bem como os motivos do delito, razão pela qual são consideradas circunstâncias favoráveis ao réu.

As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo desfavoráveis ao réu.

Por fim,
o comportamento da vítima, o Estado, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo mais uma circunstância judicial desfavorável ao mesmo
.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do réu, legitima-se a imposição da penabase acima do mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena-base do réu em 01 (um) ano e oito (08) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes.

Apresenta a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, letra d, do CP (Confissão), motivo pelo qual atenuo a pena de reclusão em 03 (três) meses e a de multa em 05 (cinco) dias multa, restando em 01 (um) ano e cinco (05) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, sendo o dia multa correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, fixando a pena definitivamente, em 01(um) ano e cinco (05) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional o dia-multa, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).”
Grifei e destaquei

Analisando a dosimetria ao norte exposta, entendo que o magistrado sentenciante, apesar de ter valorado e fundamentado corretamente a maioria das circunstância judiciais do art. 59 do CPB, equivocou-se em somente uma, qual seja, o comportamento da vítima, pois tal circunstância já é considerada como circunstância neutra, não se podendo valora-la em desfavor do réu, ainda mais quando a vítima é o próprio Estado, conforme Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça Estadual, que possui a seguinte redação:

“
SÚMULA nº 18

O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.”

Logo, necessário se mostra readequar a pena base, e por conseguinte a pena final, valorando como neutra a circunstância judicial do comportamento da vítima, na primeira fase dosimétrica, impondo a pena base do apelante em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, bem como ao pagamento de 15 dias multa.

Considerando, na segunda fase, a circunstância atenuante da confissão espontânea, decoto da pena base 03 meses e 03 dias multa,
fixando a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 12 dias multa, pena esta que defino como pena final
, por inexistirem outra circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causa de aumento ou diminuição da reprimenda, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 26/02/2024